Tribunal: STF
Processo: Rcl 50708
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, que teria usurpado a competência desta CORTE, ao não conhecer do Agravo em Recurso Extraordinário interposto. 



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (fls. 2/3):



    As partes demandam em autos de embargos de terceiro. O embargado, de forma a satisfazer crédito de sua titularidade junto a Modesto Masson pediu e obteve penhora do Imóvel objeto da Matricula 183 do Registro de Imóveis de Bariri, depois de regular decisão que reconheceu a ineficácia da venda do bem feita a Irmãos Francheschi, proferida aos 14/12/2006, pelo MM Juízo de Direito da 3ª Vara Cível de Jaú/SP.



    Registrada a constrição e intimada a atual proprietária, NOVA AMARALINA AS PROPRIEDADES AGRICOLAS vieram os embargos de terceiro.



    Com visível habilidade, a embargante arvorou-se na vondição de terceira adquirente acenando com sua boa fé e falta do registro da penhora por ocasião de sua compra. Semelhantes argumentos, em regular contestação, foram refutados pelo reclamante sob o argumento de que na alienação da fazenda pelo devedor executado a terceira embargante tinha pleno conhecimento do estado de insolvência do vendedor não somente pelas execuções pendentes, inclusive editais de leilões, mas, também, porque, como evidenciado nos autos, ela, na época, já mantinha intima afinidade com a primeira adquirente Irmãos Franceschi, participando, quiçá, do fraudulento negócio.



    (...)



    Mas, a C. Corte Paulista não proveu o apelo e, na seqüência, negou seguimento ao Recurso Extraordinário.



    Enfrentando o respectivo agravo de despacho denegatório o indeferiu ao argumento de que “na hipótese destes autos, não houve silencio sobre o tema de defesa versado no recurso e sim solução da questio iuris de forma suficientemente motivada, não obstante o inconformismo do recorrente.”



    E, ainda, que temas relativos a suposto cerceamento de defesa, contraditório e ampla defesa não autorizam o acesso do RE.



    A toda evidencia, o r. despacho inibe, destarte, o manuseio de qualquer outro recurso pelo reclamante, além da indevida usurpação de competência deste C. Supremo Tribunal Federal.



    Assim entendido, pede-se reabram as oportunidades de novo julgamento mediante o seguimento do agravo interposto. Não restando, pois, outra alternativa senão a propositura desta reclamação.



    Ao final, requer a concessão de medida liminar para suspender o processo e, no mérito, “digne-se revogar, ao final, a decisão do E. Tribunal de Justiça de São Paulo, determinando-se, conseqüentemente o curso do agravo interposto e o posterior conhecimento e análise do Recurso Extraordinário” (fl. 10).



     É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, l, e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:



     



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 24/11/2021. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do TJSP, o processo encontra-se ativo, seguindo sua tramitação junto ao órgão jurisdicional reclamado.



    O ato impugnado refere-se à decisão da Presidência da Seção de Direito privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, que indeferiu o recurso interposto pelo ora reclamante, sob os seguintes fundamentos (doc. 26):



    I. Trata-se de agravo interposto a fls. 845/854, com suporte no art. 1.042 do CPC, contra a decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com base no regime de repercussão geral (art. 1.030, I, "a" e "b").



    II. Inviável o conhecimento do recurso.



    Dispõe a parte final do caput do referido artigo: "Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice- residente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos." (g.n.).



    Nesse sentido, entendeu o E. Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida sob a égide do novo Código de Processo Civil: “A orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, à luz do Código de Processo Civil de 1973, é que não cabe o agravo previsto no art. 544 do aludido diploma legal da decisão que aplica o entendimento firmado nesta Corte em leading case de repercussão geral, nos termos do art. 543-B do CPC/1973.



    No caso concreto, a presente Reclamação é manifestamente incabível. O Juízo reclamado, ao negar seguimento ao RE, amparando-se em precedentes do STF formados em conformidade com as regras da Repercussão Geral (doc. 23) observou a sistemática recursal em vigor, que, na espécie, assim dispõe, in verbis : :



    “Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:



    I - negar seguimento:



    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;



    (...)”



    Nesse contexto, o recurso adequado é o agravo interno a ser julgado pelo próprio Juízo de origem. Vejamos o que dispõe o § 2º do supracitado artigo do CPC/2015:



    “§ 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.”



    Essa dinâmica legislativa fiou-se à remansosa jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL a respeito, que rechaça o cabimento de agravo endereçado a esta CORTE ou Reclamação diante de decisão que obsta seguimento a Recurso Extraordinário com amparo em precedentes do STF concebidos sob a égide da repercussão geral (Rcl 23.296-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/12/2016; Rcl 17.375-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe de 05/06/2014). No mesmo sentido: Rcl 14.555-AgR-ED, Rel. Min. LUIZ FUX, Plenário, DJe de 05/06/2014; Rcl 15.042-ED, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Plenário, DJe de 31/03/2014; Rcl 11.217-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 18/02/2014; Rcl 16.479-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Plenário, DJe de 19/02/2014.



    Assim, na específica situação retratada nestes autos, não merece reparo a decisão reclamada, porque incabível dar trânsito ao Agravo em Recurso Extraordinário em razão da negativa de seguimento ao RE com esteio em orientações do STF estabelecidas sob o rito da repercussão geral, não burlando, por consequência, o disposto na Súmula 640 deste TRIBUNAL.



    Em casos análogos aos dos autos, a 1ª Turma desta CORTE afastou pretensão semelhante (Rcl 30.583-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 6/8/2018; Rcl 29.093-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/9/2018). Há, ainda, de minha relatoria, a Rcl 30.584-AgR, cuja ementa segue transcrita:



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM SEGUIMENTO NEGADO NA ORIGEM. ATO JUDICIAL RECLAMADO AMPARADO EM PRECEDENTE DO STF FORMULADO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPUGNAÇÃO RECURSAL MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. SÚMULA 727 DO STF. AFASTAMENTO NA ESPÉCIE. AÇÃO RECLAMATÓRIA COMO SUBSTITUTIVO RECURSAL. INVIABILIDADE. 1. Cabe agravo interno contra a decisão da instância de origem que nega seguimento a recurso extraordinário com base em precedente do SUPREMO produzido sob o rito da repercussão geral (§ 2º do art. 1.030 do CPC). 2. O Juízo de origem não deve encaminhar ao SUPREMO o agravo da decisão que não admite recurso extraordinário com base em precedente formado sob a sistemática da repercussão geral. 3. Tal diretriz não ofende a Súmula 727 desta CORTE, concebida antes do instituto da repercussão geral. 4. Agravo Interno ao qual se nega provimento.” (Rcl 30.584-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 17/8/2018).



    Logo, inexiste a alegada usurpação de competência desta SUPREMA CORTE.



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2021. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente